Tribunal: TJMT
Processo: 1023157-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito Sicredi Noroeste MT contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de utilização do sistema InfoJud para localizar bens do executado, sob a justificativa de que a parte interessada não demonstrou o esgotamento de outras diligências para tal finalidade. A agravante sustenta que já realizou buscas infrutíferas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e que o indeferimento contraria o princípio da cooperação processual e a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a utilização do sistema InfoJud para a localização de bens do executado depende do esgotamento de todas as diligências prévias pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a utilização do sistema InfoJud, assim como do SISBAJUD e do RENAJUD, não exige o esgotamento prévio de todas as vias extrajudiciais de busca, pois seu objetivo é garantir a efetividade da execução e a satisfação célere do crédito, em observância ao princípio da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII).
A jurisprudência do STJ reforça que os meios eletrônicos disponibilizados aos credores, como o InfoJud, visam simplificar e agilizar a localização de bens do devedor, sendo desnecessário comprovar a realização de todas as diligências possíveis antes de recorrer ao sistema.
A dificuldade da parte exequente em localizar bens do devedor e a necessidade de assegurar a efetividade da execução justificam a reforma da decisão agravada, autorizando o uso do InfoJud.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A utilização do sistema InfoJud para a localização de bens do devedor não depende do esgotamento de diligências prévias, sendo admissível quando demonstrada a necessidade da medida para garantir a efetividade da execução.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 6o e 319, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1988903/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/05/2022.
STJ, AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/03/2019.
TJMT, N.U. 1016831-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 05/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023157-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), BRUNO BARBOSA DIAS - CPF: 038.867.021-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito Sicredi Noroeste MT contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de utilização do sistema
InfoJud
para localizar bens do executado, sob a justificativa de que a parte interessada não demonstrou o esgotamento de outras diligências para tal finalidade. A agravante sustenta que já realizou buscas infrutíferas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e que o indeferimento contraria o princípio da cooperação processual e a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a utilização do sistema
InfoJud
para a localização de bens do executado depende do esgotamento de todas as diligências prévias pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a utilização do sistema
InfoJud
, assim como do SISBAJUD e do RENAJUD, não exige o esgotamento prévio de todas as vias extrajudiciais de busca, pois seu objetivo é garantir a efetividade da execução e a satisfação célere do crédito, em observância ao princípio da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII).

A jurisprudência do STJ reforça que os meios eletrônicos disponibilizados aos credores, como o
InfoJud
, visam simplificar e agilizar a localização de bens do devedor, sendo desnecessário comprovar a realização de todas as diligências possíveis antes de recorrer ao sistema.

A dificuldade da parte exequente em localizar bens do devedor e a necessidade de assegurar a efetividade da execução justificam a reforma da decisão agravada, autorizando o uso do
InfoJud
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do sistema
InfoJud
para a localização de bens do devedor não depende do esgotamento de diligências prévias, sendo admissível quando demonstrada a necessidade da medida para garantir a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015,
arts
. 6o e 319, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1988903/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
12/05/2022.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1398071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
15/03/2019.

TJMT, N.U. 1016831-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 05/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO -

SICREDI NOROESTE MT.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Execução de Título

Extrajudicial n.o 1001389-92.2022.8.11.0052, manejad
a
em face de
BRUNO BARBOSA DIAS
, indeferiu o

pedido de realização de busca de bens do executado passiveis de penhora via sistema
INFOJUD, sob a

justificativa de que a parte interessada não demonstrou ter esgotado outras diligências para localizar bens do

devedor.

Para tanto,
a
agravante alega, em síntese, que o indeferimento é contrário ao princípio da cooperação processual previsto nos artigos 6o e 319, §1o, do Código de Processo Civil, bem como que a utilização do INFOJUD tem amparo legal e jurisprudencial e visa garantir a efetividade da execução, tornando o processo mais célere e eficaz. Sustenta que já foram realizadas diligências anteriores através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, as quais resultaram infrutíferas, não havendo, portanto, necessidade de esgotamento absoluto de todas as diligências para deferimento da medida.

Requer

a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de utilização do INFOJUD.

Contraminuta não apresentada
(Certidão – Id.
259199188
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de pesquisa por meio do sistema
InfoJud
.

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a utilização do sistema
InfoJud
não depende do esgotamento de todos os outros meios de execução. O objetivo principal é garantir a efetividade da execução e a satisfação célere do crédito, em conformidade com o princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I
- O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.
Precedentes:
AgInt
no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/5/2016. II - Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema
BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido:
EREsp
1.086.173/SC, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 1o. 2.2011).
Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
2. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1398071 RJ 2018/0298900-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2019)

Além disso,
esta
Colenda Câmara já decidiu de forma semelhante, reconhecendo a desnecessidade de esgotamento de diligências para autorizar a consulta ao
InfoJud
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

“
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ).

A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.
(TJMT - N.U 1016831-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)

Assim, constatada a necessidade do exequente, aliad
a

à
dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens d
o

executado
para viabilizar a execução, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida
, a fim de deferir o pedido de realização de
pesquisa por meio do sistema
InfoJud
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para
reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de
realização de pesquisa por meio do sistema
InfoJud
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025